Tribunal: TJPA
Processo: 0006350-34.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 593-599 (VOL. II), MATÉRIA ANALISADA COMO PRELIMINAR ? PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, REJEITADA - PRELIMINAR: NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA-PETITA, ACOLHIDA: NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA ATINENTE À RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR: JUNTADA DE DOCUMENTOS À APELAÇÃO, REJEITADA COM O DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE FLS. 529-534 (VOL. II) ? MÉRITO: REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS ? PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ? NÃO DEMOSTRAÇÃO DE VÍCIOS NO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS ? PRECLUSÃO CONSUMATIVA - UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ? PACTUAÇÃO EXPRESSA ? JUROS CAPITALIZADOS ? AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL ? MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO QUE TANGE À IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS MORATÓRIOS ? ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO RESERVADA AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NOS QUAIS ENCONTRAM-SE PENDENTES O JULGAMENTO DE RECUSO DE APELAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE MORA DOS AUTORES - LEGALIDADE DA INSERÇÃO DO NOME DESTES EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? REDIMENSIONAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des.ª Maria de Nazaré Saavedra guimarães

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0006350-34.2006.814.0301
APELANTE:
BANCO DO BRASIL S. A.
ADVOGADA:
GABRIELA DE CARVALHO FUNES - OAB/PA N.° 17.808-B
ADVOGADA:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB/PA N.° 18.696-A
APELADA:
ETN -EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S. A.
ADVOGADA:
EVANDRO ANTUNES COSTA - OAB/PA N.° 11.138
APELADO:
CARLOS ALBERTO CÂMARA DE SOUZA
APELADO:
MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA DE SOUZA
EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 593-599 (VOL. II), MATÉRIA ANALISADA COMO PRELIMINAR - PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, REJEITADA - PRELIMINAR: NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA-PETITA,
ACOLHIDA: NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA ATINENTE À RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR: JUNTADA DE DOCUMENTOS À APELAÇÃO, REJEITADA COM O DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE FLS. 529-534 (VOL. II) - MÉRITO: REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - NÃO DEMOSTRAÇÃO DE VÍCIOS NO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - JUROS CAPITALIZADOS - AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO QUE TANGE À IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS MORATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO RESERVADA AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NOS QUAIS ENCONTRAM-SE PENDENTES O JULGAMENTO DE RECUSO DE APELAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE MORA DOS AUTORES - LEGALIDADE DA INSERÇÃO DO NOME DESTES EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REDIMENSIONAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1.

Apelação Cível em Ação Ordinária de Anulação e Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Morais:
2.

DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 593-599 (VOL. II)
. No caso concreto, a matéria versada no Agravo Interno em voga trata de competência, a qual tem natureza de ordem pública e não fora suscitada na Apelação, e, assim, face a completa instrução processual, bem como em homenagem ao Princípio da Celeridade, deve ser analisada como questão preliminar ao mérito da apelação, uma vez que da decisão de indeferimento da tutela de evidência (fls. 602, Vol. II) constou que a eventual alteração da situação processual deveria ser tratada em cognição exauriente.
3.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, REJEITADA.
4.

Para análise da questão, foram realizadas consultas junto aos Sistemas LIBRA e PJE com o escopo de verificar a eventual ocorrência de conexão: A presente Ação de Revisão Contratual cumulada com Danos Morais (Processo n.° 0006350-34.2006.814.0301 - Tramitação Sistema LIBRA) fora ajuizada em 27/03/2007 e julgada procedente em 29/06/2015, ensejando a interposição do Recurso de Apelação em voga, estando em Apenso a Ação Cautelar n.° 000363814.2006.814.0301 (Tramitação Sistema LIBRA), ajuizada 17/02/2006, e julgada conjuntamente à revisional. Por sua vez, a Ação de Execução (Processo n.° 0025425-86.2005.814.0301 - Migrado em PJE em 17/09/2019) fora distribuída ao MM. Juízo da 4ª Vara Cível que determinou redistribuição em 01/08/2007, a qual recaiu ao MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, estando em andamento após a parcial procedência dos Embargos à Execução, sendo semelhante a tramitação dos Embargos à Execução (Processo n.° 0009344-23.2007.814.0301 - Migrados ao PJE), os quais foram ajuizados em 02/05/2007 (ID 1676137) também perante o juízo da 4ª Vara Cível que declinou competência em razão da superveniência da Resolução n.° 023/2007 (ID 1676138), recaindo redistribuição ao 6º Ofício Cível que julgou o feito em 24/08/2017 (ID 1676142), estando em grau de recurso sob relatoria da Des. Edinea Oliveira Tavares.
5.

O julgamento da presente Ação de Revisão Contratual e da Ação Cautelar foram julgadas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (29/06/2015), enquanto os Embargos à Execução já foram julgados sob a égide da atual legislação processual, que entrou em vigência em 18/03/2016.
6.

A atual legislação processual, em seu art. 55, §2°, determina em sua literalidade a existência de conexão entre a execução e a ação revisional, porquanto decorrem no mesmo título, não havendo, outrossim, disposição semelhante no CPC de 1973.
7.

Todos os feitos foram sentenciados pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, tendo inclusive a presente Ação Revisional sido apensada à Ação de Execução, conforme fls. 81-82 (Vol. I), ressaltando que o pedido de reunião das causas operou-se sob a égide da legislação processual anterior, com a ressalva de que o pedido de julgamento conjunto fora realizado quando a Ação Revisional já encontrava-se sentenciada, fato que obsta a reunião dos feitos, conforme o art. 55, §1° e o verbete sumular n.° 235, STJ, estando, ainda, afastada a figura da continência, uma vez que entre a execução e a revisional os pedidos são totalmente diversos.
8.

PRELIMINAR: NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA-PETITA
, ACOLHIDA.
9.

Deflui da leitura da Peça Exordial a inexistência de pedido de repetição de indébito, sendo claro e preciso que o valor a que se refere a sentença decorre de eventual excesso na cobrança capaz de determinar a alegada existência de juros abusivos, mas não tem o condão de impor condenação à indébito não requerido pela própria parte autora, a qual cabe a delimitação da
causa petendi
.
10.

Não se pode considerar o indébito ora em debate como consectário do pedido de revisão, uma vez que a ação em voga trata de revisional com pedido de declaratório de nulidade de cláusulas contratuais, não havendo a demonstração de pagamento no caso
sub examen,
com a ressalva de que a Escritura Pública de Confissão de Dívida em que se funda a Ação (fls. 31-34, Vol. I) apresenta valor nominal de R$ 1.253.542,74 (hum milhão duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos).
11.

Inobstante o pedido de nulidade total da sentença, desta tão somente deve ser decotado o capítulo atinente à condenação do recorrente ao indébito, porquanto demonstrado o vício por julgamento
extra-petita
.
12.

PRELIMINAR: JUNTADA DE DOCUMENTOS À APELAÇÃO, REJEITADA.
13.

Questão analisada à luz do que dispõem os arts. 396 do Código de Processo Civil de 1973 e o art. 435 da novel Legislação.
14.

A juntada do Contrato à Apelação ocorreu sob a vigência do Código de 1973 e, mesmo que assim, não o fosse não restam configuradas as hipóteses descritas no parágrafo único do art. 435 do CPC/2015, estando, portanto, precluso o direito da recorrente em apresentar novos documentos, com a ressalva de que quando instado pela perita nomeada pelo Juízo (fls. 115-116), o Banco recorrente quedou-se inerte.
15.

MÉRITO
16.

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de alteração das disposições contratuais, possibilidade de capitalização de juros no caso concreto, demonstração de mora dos autores, legalidade da inserção do nome deste em cadastros de proteção ao crédito, necessidade de realização de nova perícia e impossibilidade de devolução de valores.
17.

A questão controversa tem sua origem na celebração, em 30/09/2002, entre as partes de Escritura Pública de Confissão de Dívidas, no valor de R$ 1.253.542,74 (hum milhão duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), em que figura o recorrente como credor, a ETN - Empresa Técnica Nacional como principal devedora e os recorridos Carlos Alberto Câmara de Souza e Maria da Conceição Miranda de Souza como fiadores.
18.

DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
.
19.

Revolvimento da tramitação processual. Foram respeitados todos os requisitos formais e materiais atinentes à produção da prova pericial, a qual fora baseada nos elementos apresentados pelas partes. O recorrente não aponta quaisquer vícios ou defeitos na realização da referida prova, o que reforça a sua validade no caso vertente, à vista da configuração de preclusão consumativa.
20.

DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E DE POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NO CASO CONCRETO
21.

A alegação principal dos autores, ora recorridos circunscreve-se à cumulação de encargos, especialmente juros compostos, os quais os impediria de realizar amortizações efetivas e liquidar o valor tomado junto ao Banco recorrente, o qual alcançou a cifra de R$ 1.253.542,74 (hum milhão duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), então atualizado até 25/09/2002, sendo R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil) como principal e R$ 263.542,74 (duzentos e sessenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos).
22.

A instrução processual demonstra a relação jurídica entre as partes, a qual tem seu início em 26/11/1999 com a abertura de Conta Corrente (fls. 218-219, Vol. I), não havendo, entretanto, a juntada do Contrato então firmado, o qual fora desentranhado, porquanto junto à Apelação, conforme a questão preliminar acima analisada.
23.

Conforme consta da perícia, o Banco recorrente fez juntar, em atendimento à diligência da perita, os extratos da Conta Corrente do período entre 30/03/2001 até 31/08/2005, observando que o começo da mora dos recorridos remonta a 15/07/2005, à vista da cessação dos pagamentos das parcelas então avençadas, com a ressalva de que também foram juntados aos autos os extratos de financiamentos de capital de giro em conta corrente n.° 21/00045-X e 1183000183, bem como a Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Fidejussórias que ratificam a realização do contrato de financiamento ora sub examen.
24.

A conclusão do Laudo Pericial fora efetivada com base em recálculo da dívida original atualizada até 30/11/2011, ou seja: cerca de 05 (cinco) anos após o início da mora (15/07/2005), chegando a conclusão quanto à existência de diferença sobre o valor executado pelo Banco na Ação n.° 0025425-86.2005.814.0301 (R$ 1.524.526,14 - hum milhão quinhentos e vinte e quatro mil reais e quinhentos e vinte e seis reais e catorze centavos) de R$ 518.478,94 (quinhentos e dezoito mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), se considerados juros simples e R$ 1.006.047,20 (hum milhão seis mil reais e quarenta e sete reais e vinte centavos), se considerados juros compostos.
25.

O cálculo fora realizado com juros capitalizados calculados no Anexo I do Laudo Pericial e correção pela Taxa Referencial (TR), os quais não encontram vedação no ordenamento jurídico pátrio, mormente porque expresso na Escritura de Confissão de Dívida firmada pelas partes (Cláusula Quarta - fls. 20, Vol. I) e, assim, evidenciam a necessidade de reforma da sentença neste item, uma vez que esta declara a ilegalidade da cumulação dos juros e da correção monetária, estabelecendo a incidência de juros convencionais, bem como moratórios de 1,16% (um dezesseis avos por cento) ao mês. Súmula 295, STJ.
26.

Especificamente quanto à alegação de abusividade dos juros moratórios e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme o orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que: ¿As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)¿, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça (súmulas 382, 379 e 380, STJ). Recurso Repetitivo n. 1.061.530.
27.

As instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido, como
in casu
.
28.

Descabe a análise de eventual excesso na Execução, porquanto
sub judice
nos Embargos à Execução n.° 0009344-23.2007.8.14.0301, cujo recurso encontra-se sob relatoria da Des. Edinea Oliveira Tavares, tendo sido julgados parcialmente procedentes pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital.
29.

DA DEMONSTRAÇÃO DE MORA DOS AUTORES E DA LEGALIDADE DA INSERÇÃO DO NOME DESTE EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
30.

Consta do item 4 da perícia (463, Vol. II) demonstração da mora do devedor principal que encontra-se em mora desde 15/07/2005, possibilitando a inserção do nome do devedor principal e dos fiadores em cadastros restritivos, mormente no caso concreto em que a Ação Revisional fora ajuizada em 2006 e a Ação de Execução fundada no título sub judice remonta ao ano de 2006.
31.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.
A análise da questão encontra-se prejudicada pelo acolhimento da questão preliminar de julgamento
extra-petita
.
32.

DO REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
. A reforma da sentença abrangeu parte da pretensão autoral, porquanto declarada nula a cobrança cumulada da comissão de permanência e dos juros moratórias, devendo, portanto, a sentença também ser modificada quanto ao ônus da sucumbência, razão pela qual deve ser fixada sucumbência recíproca, devendo as partes ratearem as custas processuais no percentual de 50% (cinquenta por cento) cada.
33.

Quanto aos honorários advocatícios, consoante o art. 85 do Código de Processo Civil, que a parte autora deve pagar aos advogados do réu o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, enquanto o banco deve pagar aos advogados da parte autora o valor equivalente ao proveito econômico obtido na causa, o qual circunscreve-se à exclusão da Comissão de Permanência, a ser calculado em 10% (dez por cento) sobre o valor aferido em sede de liquidação de sentença.
34.

Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de: 1. Declarar como conteúdo
ultra-petita
a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 1.006.047,20 (hum milhão seis mil quarenta e sete reais e vinte centavos), determinando sua exclusão do bojo da sentença; 2. Declarar a ausência de ilegalidade da inscrição do nome dos recorridos em Cadastros restritivos face a configuração da mora; 3. Reformar a sentença no que tange à revisão dos juros moratórios e da correção monetária; 4. Redimensionar os ônus da sucumbência, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e os honorários advocatícios, sejam pagos pela parte autora em favor dos advogados do banco réu no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, enquanto o Banco deve pagar aos advogados da parte autora o valor equivalente ao proveito econômico obtido na causa, o qual circunscreve-se à exclusão da Comissão de Permanência, a ser calculado em 10% (dez por cento) sobre o valor aferido em sede de liquidação de sentença; 5.Manter os demais termos da sentença no que tange à declaração de impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com juros moratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
tendo como partes
BANCO DO BRASIL S. A.
e
ETN - EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S. A. E OUTROS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0006350-34.2006.814.0301
APELANTE:
BANCO DO BRASIL S. A.
ADVOGADA:
GABRIELA DE CARVALHO FUNES - OAB/PA N.° 17.808-B
ADVOGADA:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB/PA N.° 18.696-A
APELADA:
ETN -EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S. A.
ADVOGADA:
EVANDRO ANTUNES COSTA - OAB/PA N.° 11.138
APELADO:
CARLOS ALBERTO CÂMARA DE SOUZA
APELADO:
MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA DE SOUZA
EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S. A.
, irresignado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação e Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada contra si por
ETN - EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S. A. E OUTROS
, ora apelados, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Os ora apelados aforaram a ação acima mencionada, aduzindo que foram surpreendidos com a negativação de seu nome no SERASA pelo requerido sem qualquer cobrança prévia, a qual tiveram conhecimento fundar-se em alegado inadimplemento de Escritura de Confissão de Dívida firmada em 30/09/2002.

Afirmaram que vinham cumprindo regularmente com suas obrigações contratuais sem detectar a diminuição do saldo devedor à vista da cumulação de encargos abusivos que lhes impedia de liquidar o débito, razão pela qual requereram revisão contratual.

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (fls. 494-511, Vol. II) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Declarar a ilegalidade da cobrança de juros com taxas elevadas, devendo o saldo devedor ser integralmente revisto desde a sua origem, com a exclusão de todas as multas, comissão de permanência e/ou encargos de inadimplemento cobrados pelo Banco requerido, na forma do art. 396 do Código Civil, ante a comprovação de abusividade; 2. Determinar a revisão do contrato; 3. Estabelecer a taxa de juros convencionais, bem como moratórios em 1,16% (um por cento e dezesseis décimos por cento) ao mês; 4. Excluir os valores atinentes à Comissão de Permanência, ante a impossibilidade de cumulação desta aos juros moratórios; 5. Quanto à aplicação de juros compostos, declarar excesso na cobrança no montante de R$ 1.006.047,20 (hum milhão seis mil quarenta e sete reais e vinte centavos), o qual deve ser devolvido à requerente, com a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir de janeiro/2012 (data da entrega da perícia).

Consta ainda do
decisum
, a procedência da Ação Cautelar em apenso (Processo n.° 2006.1012105-2), além da condenação do Banco requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco do Brasil S. A. apresentou recurso de Apelação (fls. 512-522, Vol. II).

Aduz que os recorridos foram beneficiados com empréstimos, nos quais se obrigaram a adimplir livremente, refutando a possibilidade de alteração das cláusulas contratuais, uma vez terem total conhecimento de todos os encargos cobrados, bem como por ser o contrato ato jurídico perfeito e, assim, a pactuação deve ser mantida nos moldes de sua celebração por força do Princípio Pacta Sunt Servanda.

Preliminarmente, suscita nulidade por julgamento extra-petita, afirmando que a pretensão veiculada na inicial circunscrevia-se à revisão e declaração de nulidade de cláusulas consideradas abusivas, tendo, entretanto, a sentença condenado o apelante ao pagamento do valor de R$ 1.006.047,20 (hum milhão seis mil e quarenta e sete reais e vinte centavos).

Na mesma sede, defende a possibilidade de apresentação de novos çdocumentos em sede recursal, requerendo a juntada do contrato n.° 21/00054-X, que se coaduna no objeto da lide, com a pretensão de demonstrar a legalidade das cobranças para o correto deslinde da causa.

No mérito, aduz que a legislação em vigor e a jurisprudência dominante permitem a capitalização de juros, a qual não restou comprovada pelos autores, tampouco pela perita, conforme o art. 5° da Medida Provisória n.° 2170/2001, fato que evidencia a legalidade da cobrança e inexistência de abusividade contratual.

Refuta qualquer ilegalidade na inclusão do nome dos apelados nos cadastros de inadimplentes, ressaltando que deixaram de pagar os empréstimos no vencimento desde 15/07/2005, conforme confessado da Petição Inicial e consignado na Perícia.

Afirma que os recorridos deixaram de efetuar os pagamentos devidos, ensejando mora e a incidência dos respectivos encargos.

Informa, conforme a Ação de Execução de título extrajudicial apensada aos autos, que executou o montante de R$ 1.524.526,14 (hum milhão quinhentos e vinte e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), observando que o montante confessadamente não pago pelos apelados somava, na esteira do Laudo Pericial, R$ 1.346.336,82 (um milhão trezentos e quarenta e seis mil trezentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), o que torna impossível a devolução de R$ 1.006.047,20 (hum milhão seis mil e quarenta e sete reais e vinte centavos) determinada na sentença.

Suscita a necessidade de realização de nova perícia ante o comprometimento do resultado e por não restar demonstrada a taxa de juros efetivamente paga, se houve contratação e incidência de capitalização, quais os encargos moratórios contratados e quais taxas e tarifas foram aplicadas, assim como suas especificações.

Juntou os documentos de fls. 523-534 (Vol. II).

O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 536, Vol. II).

Em contrarrazões (fls.537-546, Vol. II), os apelados pugnam pelo conhecimento e improvimento do recurso, bem como pelo desentranhamento dos documentos apresentados juntamente com a referida peça ou o desprezo de seu conteúdo.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (fls. 552, Vol. II).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (fls. 554, Vol. II), tendo, não obstante a Petição de fls. 556-557, a conciliação restado infrutífera em razão da ausência de manifestação da parte autora, consoante a Certidão de fls. 560 (Vol. II).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 575-582, Vol. II).

Considerando a afetação da matéria discutida nos autos, conforme o REsp 1.552.343-GO, determinei o sobrestamento e remessa do feito à Coordenadoria de Triagem para acompanhamento (fls. 585, Vol. II), acerca do julgamento do referido recurso e fixação de tese (fls. 584, Vol. II).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do recorrente acerca do pedido de desentranhamento (fls. 585, Vol. II), oportunidade em que ratificou suas razões recursais (fls. 587-588, Vol. II).

Às fls. 592 (Vol. II), determinei a remessa dos autos ao Setor de Distribuição para atualização do Órgão Julgador.

Às fls. 593-599 (Vol. II), o recorrente requereu tutela de evidência para reunião do presente feito à Ação de Execução e aos Embargos à Execução por versarem acerca do mesmo título, a qual restou indeferida (fls. 602, Vol. II) e desafiada pelo Agravo Interno de fls. 603-621.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (fls. 631-637, Vol. II).

Os então patronos dos recorridos apresentaram petição de renúncia de poderes (fls. 641-646, Vol. II).

Intimados (fls. 647, Vol. II), os apelados apresentaram novos patronos (fls. 648-650 e 651-652, Vol. II).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.
VOTO
JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.
DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com o isolamento dos atos praticados sob a égide do CPC/1973 e aplicação da novel legislação processual aos atos supervenientes à sua entrada em vigor.
DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 593-599 (VOL. II)

Às fls. 593-599 (Vol. II), o Banco do Brasil requereu tutela de evidência para reunião do presente feito à Ação de Execução e aos Embargos à Execução por versarem acerca do mesmo título, a qual restou indeferida (fls. 602, Vol. II) e desafiada pelo Agravo Interno de fls. 603-621.

Como é cediço, em regra os Agravos Internos interpostos durante a tramitação processual, a quando do julgamento do recurso principal, quedam-se por prejudicados em face da cognição exauriente promovida pelo julgamento deste.

Ocorre que, no caso concreto, a matéria versada no Agravo Interno em voga versa sobre competência, a qual tem natureza de ordem pública e não fora suscitada na Apelação, e, assim, face a completa instrução processual, bem como em homenagem ao Princípio da Celeridade, analiso-a como questão preliminar ao mérito da apelação, uma vez que da decisão de indeferimento da tutela de evidência (fls. 602, Vol. II) constou que a eventual alteração da situação processual deveria ser tratada em cognição exauriente.
QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, passo à análise das questões preliminares, suscitadas pela apelante:
PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Suscita o apelante nulidade absoluta por violação ao princípio do Juiz Natural e ao devido processo legal, por existência de conexão e prevenção, afirmando que a sentença atacada fora proferida por Juízo Incompetente, uma vez que, versando sobre o mesmo título, existem 04 (quatro) ações, a saber: Execução (movida pelo Banco do Brasil - n.° 0025425-86.2005.814.0301), Cautelar (movida pela ETN - n.° 000363814.2006.814.0301), Ação Revisional (movida pela ETN - n.° 0006350-34.2006.814.0301) e Embargos à Execução (movida pela ETN - n.° 0009344-23.2007.814.0301), tendo a primeira sido distribuída ao MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, o que faz erigir a incompetência do MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial, ora sentenciante.

Afirma que a Execução e os respectivos Embargos à Execução (apensos) tramitaram separadamente da Cautelar e da Revisional (apensos), fato que viola a Prevenção do Juiz da Execução, aduzindo que foram prolatadas duas sentenças conflitantes sobre o mesmo título, proferidas pelas 11ª e 6ª Varas Cíveis, com a ressalva de que todos os processos deveriam ter sido apreciados pela 4ª Vara (Juízo da Execução).

Requer a avocação dos autos da Execução e dos Embargos à Execução para julgamento das apelações em conjunto, bem como o reconhecimento da prevenção do Juízo da execução com a declaração da nulidade dos atos do processo da ação revisional, desde o momento em que o MM. Juízo
ad quo
reconheceu a sua incompetência e determinou a redistribuição dos autos.

Para análise da questão, insta destacar as consultas realizadas junto aos Sistemas LIBRA e PJE com o escopo de verificar a eventual ocorrência de conexão, senão vejamos:

A presente Ação de Revisão Contratual cumulada com Danos Morais (Processo n.° 0006350-34.2006.814.0301 - Tramitação Sistema LIBRA) fora ajuizada em 27/03/2007 e julgada procedente em 29/06/2015, ensejando a interposição do Recurso de Apelação em voga, estando em Apenso a Ação Cautelar n.° 000363814.2006.814.0301 (Tramitação Sistema LIBRA), ajuizada 17/02/2006, e julgada conjuntamente à revisional.

Por sua vez, a Ação de Execução (Processo n.° 0025425-86.2005.814.0301 - Migrado em PJE em 17/09/2019) fora distribuída ao MM. Juízo da 4ª Vara Cível que determinou redistribuição em 01/08/2007, a qual recaiu ao MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, estando em andamento após a parcial procedência dos Embargos à Execução, sendo semelhante a tramitação dos Embargos à Execução (Processo n.° 0009344-23.2007.814.0301 - Migrados ao PJE), os quais foram ajuizados em 02/05/2007 (ID 1676137) também perante o juízo da 4ª Vara Cível que declinou competência em razão da superveniência da Resolução n.° 023/2007 (ID 1676138), recaindo redistribuição ao 6º Ofício Cível que julgou o feito em 24/08/2017 (ID 1676142), estando em grau de recurso sob relatoria da Des. Edinea Oliveira Tavares.

No caso vertente, insta assentar que o julgamento da presente Ação de Revisão Contratual e da Ação Cautelar foram julgadas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (29/06/2015), enquanto os Embargos à Execução já foram julgados sob a égide da atual legislação processual, que entrou em vigência em 18/03/2016.

Nesse sentido, importante consignar que a atual legislação processual, em seu art. 55, §2°, determina em sua literalidade a existência de conexão entre a execução e a ação revisional, porquanto decorrem no mesmo título, não havendo, outrossim, disposição semelhante no CPC de 1973.

Ocorre que, todos os feitos foram sentenciados pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, tendo inclusive a presente Ação Revisional sido apensada à Ação de Execução, conforme fls. 81-82 (Vol. I), ressaltando que o pedido de reunião das causas operou-se sob a égide da legislação processual anterior, com a ressalva de que o pedido de julgamento conjunto fora realizado quando a Ação Revisional já encontrava-se sentenciada, fato que obsta a reunião dos feitos, conforme o art. 55, §1°, estando, ainda, afastada a figura da continência, uma vez que entre a execução e a revisional os pedidos são totalmente diversos.

Como se vê, à vista do julgamento anterior da Ação Revisional resta inviável a reunião para julgamento conjunto, consoante a dicção expressa do art. 55, §1° do Código de Processo Civil e do verbete sumular n.° 235 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
CPC/2015
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
SÚMULA 235, STJ
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Na mesma linha de raciocínio, vejamos os seguintes precedentes jurisprudenciais:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CONEXÃO - INAPLICABILIDADE QUANDO UMA DAS AÇÕES JÁ RESTOU SENTENCIADA - ART. 55, § 1º DO CPC/15 - SÚMULA 235 DO STJ. 1. Como cediço, o § 1º do art. 55 do CPC/15 veio consolidar expressamente na norma processual o entendimento já consolidado pelo STJ há anos com a edição da súmula 235. 2. Assim, nos termos do artigo 55, § 1º do NCPC, inaplicável o instituto da conexão quando uma das demandas já houver sido sentenciada. 3. Conflito acolhido e declarada a competência do juízo suscitante.
(TJ-MG - CC: 10000191603463000 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA - AÇÃO DE REINVIDICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - PROCESSO JULGADO - ART. 55, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
De acordo com o art. 55, § 1º do Código de Processo Civil e a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, julgado um dos feitos reputado como conexo, não há que se falar em conexão
.
(TJ-MG - CC: 10000170452577000 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/06/0017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2017)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTINÊNCIA. CONEXÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM UM DOS FEITOS. ART. 55, §1º, CPC. SÚMULA Nº 235 DO STJ. 01.
Em que pese a existência de continência entre as ações, deve ser aplicado, no presente caso, a parte final do §1º do art.55 do CPC, que dispõe que ?Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.? 02. Consoante o enunciado da Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça, ?A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.?. 03. Conflito procedente, a fim de declarar competente o Juízo Suscitado para processar e julgar o processo originário.
(TJ-DF 07105570920188070000 DF 0710557-09.2018.8.07.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 03/09/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 18/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO - AÇÃO JÁ JULGADA - REUNIÃO DOS PROCESSOS - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1º, IN FINE, DO ART. 55, DO CPC E DO ENUNCIADO DA SÚMULA 235 DO COLENDO STJ.
Se a ação que poderia determinar a conexão e, via de consequência, a prevenção do juízo suscitante, já foi julgada, não há se cogitar, nessas circunstâncias, de risco de decisões conflitantes, a atrair a incidência do disposto no § 1º, in fine, do art. 55, do CPC, ao estatuir que "Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado", além do enunciado da Súmula 235 do Colendo STJ: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."
(TJ-MG - CC: 10000191248988000 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 04/02/2020)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. ART. 55, § 1º, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ. 1.
Descabida é a reunião de ações conexas para julgamento simultâneo pelo juízo prevento quando um dos feitos já se encontra sentenciado. Inteligência do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia.
(TJ-DF 07150615820188070000 DF 0715061-58.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.
PRELIMINAR: NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA-PETITA

Suscita o Banco apelante nulidade por julgamento
extra-petita
, afirmando que a pretensão veiculada na inicial circunscrevia-se à revisão e declaração de nulidade de cláusulas consideradas abusivas, tendo, entretanto, a sentença lhe condenado ao pagamento do valor de R$ 1.006.047,20 (hum milhão seis mil reais e quarenta e sete reais e vinte centavos).

Para análise da questão vejamos o capítulo da sentença a que se refere o recorrente,
ipis litteris
:
¿Quanto a aplicação de juros compostos nas transações bancárias, pelo contrato superar a periodicidade de um ano, tenho que o pedido do Requerente deve ser deferido, logo não devem ser aplicados juros sobre juros, mas apenas juros simples. Assim, conforme perícia, tenho que a parte Requerida esteve fazendo cobrança a maior, constatando-se que o excesso resta no importe de R$ 1.006.047,20 (hum milhão, seis mil, quarenta e sete reais e vinte centavos.), o que deve ser pago aos Requerentes, eis que a revisão resta precária, pois não foram fornecidos os contratos pelo Requerido.¿

Nesse sentido, importante destacar que da Petição Inicial constam os pedidos de (fls. 09, Vol. I):
¿Nestas condições, requerem os autores que Vossa Excelência se digne de determinar a citação postal do réu, para responder aos termos da ação no prazo legal sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, prosseguindo-se ulteriores de direito até final sentença,
julgando procedente a presente ação para proceder a revisão do contrato e declarar nulas as cláusulas exorbitantes que preveem a aplicação de juros sobre juros bem como a incidência de índice de correção monetária ilegal, declarando inexistente o débito cobrado e seus efeitos
.¿
(Sem o grifo no original)

Deflui da leitura da Peça Exordial a inexistência de pedido de repetição de indébito, sendo claro e preciso que o valor a que se refere a sentença decorre de eventual excesso na cobrança capaz de determinar a alegada existência de juros abusivos, mas não tem o condão de impor condenação à indébito não requerido pela própria parte autora, a qual cabe a delimitação da
causa petendi
.

Noutra ponta, não se pode considerar o indébito ora em debate como consectário do pedido de revisão, uma vez que a ação em voga trata de revisional com pedido declaratório de nulidade de cláusulas contratuais, não havendo a demonstração de pagamento no caso
sub examen,
com a ressalva de que a Escritura Pública de Confissão de Dívida em que se funda a Ação (fls. 31-34, Vol. I) apresenta valor nominal de R$ 1.253.542,74 (hum milhão duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. OBJETO DIVERSO DO DEMANDADO. SENTENÇA ULTRA E EXTRA PETITA. I -
Cabe ao julgador decidir o mérito nos exatos limites em que fora proposta a ação, sendo-lhe defeso decidir além ou de forma diversa do que foi pleiteado, sob pena de nulidade do ato decisório. E, na hipótese vertente, merece ser cassada, por ultra e extra petita, a decisão que, inobserva os pedidos constantes na exordial.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO - APL: 04793060420118090175, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 21/08/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/08/2019)
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - VÍCIO "EXTRA PETITA" - DECOTE - TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO- VALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS-INVIABILIDADE. Há inovação recursal, quando a parte ventila tese inicialmente por ocasião da interposição do recurso.
Há vício "extra petita", ao se constatar que a sentença acolheu pedido não formulado pela parte autora, tendo-se como consequência o decote de determinação oriunda de tal acolhimento.
É licita a cobrança de tarifa de cadastro, que só pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a cobrança tarifa de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Inexistentes as ilegalidades nas cobranças, não se cogita de repetição de indébito.
(TJ-MG - AC: 10000191555754001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 21/08/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. DECISÃO EXTRA PETITA. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Não elididos os requisitos à concessão da gratuidade judiciária, impõe-se a rejeição da impugnação. Precedentes.
DO JULGAMENTO EXTRA PETITA. A apreciação de pedidos não formulados expressamente pela parte na petição inicial configura caso de julgamento extra petita. Extraída da sentença as disposições que ultrapassaram os limites do pedido
. Apelação prejudicada. DA COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Não constatada abusividade nas cláusulas pactuadas pelas partes, não há falar em compensação e/ou repetição do indébito. DA SUCUMBÊNCIA. Confirmada. Majorados os honorários advocatícios, diante do trabalho adicional à parte demandada em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. DE OFÍCIO, EXTRAÍDAS AS DISPOSIÇÕES EXTRA PETITA. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70074573890, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 25/04/2019).
(TJ-RS - AC: 70074573890 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019)
(Grifo nosso)

Assim, inobstante o pedido de nulidade total da sentença, desta tão somente deve ser decotado o capítulo atinente à condenação do recorrente ao indébito, porquanto demonstrado o vício por julgamento
extra-petita
, na forma da fundamentação acima expendida.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho a preliminar para excluir do bojo da sentença a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 1.006.047,20 (hum milhão seis mil e quarenta e sete reais e vinte centavos)
.
PRELIMINAR: JUNTADA DE DOCUMENTOS À APELAÇÃO

Defende o recorrente a possibilidade de apresentação de novos documentos em sede recursal, requerendo a juntada do contrato n.° 21/00054-X, que se coaduna no objeto da lide, com a pretensão de demonstrar a legalidade das cobranças para o correto deslinde da causa.

Para a análise da questão vejamos o que dispõem os arts. 396 do Código de Processo Civil de 1973 e o art. 435 da novel Legislação,
in verbis
:
CPC/1973
Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
CPC/2015
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Ocorre que a juntada do Contrato à Apelação ocorreu sob a vigência do Código de 1973 e, mesmo que assim, não o fosse não restam configuradas as hipóteses descritas no parágrafo único do art. 435 do CPC/2015, estando, portanto, precluso o direito do recorrente em apresentar novos documentos, com a ressalva de que quando instado pela perita nomeada pelo Juízo (fls. 115-116, Vol. I), o Banco recorrente quedou-se inerte.

Nesse sentido, vejamos:
CONUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/15. JUNTADA. DOCUMENTOS. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INICIATIVA. PROMITENTE COMPRADOR. MULTA COMPENSATÓRIA. VALOR. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - aplica-se às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. Excetuada a hipótese do art. 435 do Código de Processo Civil, são extemporâneos os documentos novos juntados com as razões de apelação
. 4. Nas hipóteses em que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta se der por iniciativa do promitente comprador, é admitida a retenção, por parte da promitente vendedora, a título de indenização pelos prejuízos decorrentes do desfazimento da avença (multa compensatória), de parte dos valores pagos, em percentual a ser fixado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias do caso concreto. 5. No caso, considerando que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva do promitente comprador, em razão de sua inadimplência no pagamento das prestações, o que, inclusive, ensejou à realização de leilão extrajudicial dos direitos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda realizado entre as partes, é cabível a retenção pela promitente vendedora de 20% (vinte por cento) sobre os valores efetivamente pagos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 2015.011.137.2113 0039876-65.2015.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 19/10/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2016 . Pág.: 315/332)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação.
Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1302878 RS 2018/0131403-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)
(Grifos nossos)
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar e determino o desentranhamento dos documentos de fls. 529-534 (Vol. II)
.
MÉRITO

Vencidas as questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de alteração das disposições contratuais, possibilidade de capitalização de juros no caso concreto, demonstração de mora dos autores, legalidade da inserção do nome deste em cadastros de proteção ao crédito, necessidade de realização de nova perícia e impossibilidade de devolução de valores.

Feitas essas considerações, aprofundo-me nas questões postas à apreciação desta Turma:

A questão controversa tem sua origem na celebração, em 30/09/2002, entre as partes de Escritura Pública de Confissão de Dívidas, no valor de R$ 1.253.542,74 (hum milhão duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), em que figura o recorrente como credor, a ETN - Empresa Técnica Nacional como principal devedora e os recorridos Carlos Alberto Câmara de Souza e Maria da Conceição Miranda de Souza como fiadores.

Assim, passo à análise pormenorizada das questões recursais em ordem de prejudicialidade:
DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA

Suscita o apelante a necessidade de realização de nova perícia ante o comprometimento do resultado e por não restar demonstrada a taxa de juros efetivamente paga, se houve contratação e incidência de capitalização, quais os encargos moratórios contratados e quais taxas e tarifas foram aplicadas, assim como suas especificações.

Para análise da questão controversa, passemos ao revolvimento da instrução processual:

Verifica-se a juntada à Petição Inicial de Escritura Pública de Confissão de Dívida e de Aditivos (fls. 16-24 e 27-34, Vol. I), firmados em 30/09/2002, 16/05/2003, 22/07/2003 e 24/09/2003, os quais tem origem em Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, cujo valor confessado originalmente (30/09/2002) totalizava R$ 1.253.542,74 (hum milhão duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), então atualizado até 25/09/2002, sendo R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil) como principal e R$ 263.542,74 (duzentos e sessenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), oriundo de empréstimo tomado em 25/04/2001, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas (fls. 20, Vol. I).

Nesse sentido, importante assentar que os aditivos à Escritura de Confissão de Dívida em voga tratam, em síntese, de prorrogação do prazo de pagamento, ficando como prazo final 10/03/2008, em que os autores se comprometiam a pagar o valor principal, comissão de reajuste monetário, juros, outros acessórios e quaisquer despesas decorrentes (fls. 32, Vol. I).

Apresentada a Contestação (fls. 52-62), houve a impugnação específica aos termos da Petição Inicial, sem a juntada de documentos.

Foram realizadas Audiências de Conciliação (fls. 66-67e 68), as quais restaram infrutíferas, tendo, à vista da arguição de conexão o MM. Juízo da 11ª Vara Cível, declinado competência em favor da 4ª Vara Cível, onde tramitava a Ação de Execução (fls. 78-79, Vol. I), a qual determinou o apensamento da presente Ação à ação conexa (fls. 80, Vol. I) e, face a edição da Resolução n.° 23/2007 determinou redistribuição, por não mais ser dotada de competência atinente às matérias de Cível e Comércio (fls. 81, Vol. I), sendo os autos conclusos à 6ª Vara Cível (fls. 82, Vol. I).

Realizada Audiência de Instrução e Julgamento em que foi deferida a realização de prova pericial (fls. 85, Vol. I), tendo as partes apresentado seus quesitos (fls. 88-89 e 92-93, Vol. I).

A Perita nomeada requereu complementação de honorários (fls. 95-102, Vol. I), a qual foi deferida pelo MM. Juízo ad quo (fls. 104, Vol. I) e ensejou a interposição de Agravo de Instrumento (fls. 121-144, Vol. I) que reformou a decisão de majoração dos honorários periciais, mantendo-os em 05 (cinco) salários mínimos, conforme consulta ao Sistema LIBRA.

Foi oportunizado às partes a nomeação de assistentes (fls. 111 e 113, Vol. I), bem como a apresentação de documentos (fls. 115-116 e 118-119, Vol. I), oportunidade em que os apelados (fls. 149-151, Vol. I) requereram a juntada de documentos, bem como que fosse requisitado documentos junto ao apelante.

A Perita informou nos autos que as partes quedaram-se inertes quanto à apresentação dos documentos (fls. 153, Vol. I)

Em Audiência (fls. 155, Vol. I), o MM. Juízo ad quo suspendeu o andamento processual à vista da interposição do Agravo de Instrumento em face da decisão de majoração de honorários, havendo interposição de novo recurso (fls. 161-174, Vol. I), o qual foi declarado pela instância ad quem prejudicado, face o julgamento do primeiro recurso (fls. 178, Vol. I).

Os apelados requereram novo prazo para realização da perícia (fls. 179-181, Vol. I).

A perita então atuante no feito renunciou ao encargo por motivo de foro íntimo (fls. 190, Vol. I), sendo nomeada nova expert judicial (fls. 191, Vol. I) que após diligências (fls. 192, Vol. I-452, Vol. II), apresentou Laudo Pericial (fls. 454-467, Vol. II), ao qual às partes foram instadas a se manifestar (fls. 480, Vol. II), oportunidade em que somente a parte autora peticionou nos autos pleiteando que a parte ré apresentasse documentos (fls. 481-483, Vol. II), conforme a Certidão de fls. 489 (Vol. II).

Com o escopo de evitar-se a arguição de cerceamento de defesa, o MM. Juízo
ad quo
instou o Banco requerido (fls. 491, Vol. II), tendo o prazo decorrido
in albis
, conforme a Certidão de fls. 493 (Vol. II), passando este à prolação da Sentença ora vergastada (fls. 494-511, Vol. I).

Como se infere da tramitação processual, foram respeitados todos os requisitos formais e materiais atinentes à produção da prova pericial, a qual fora baseada nos elementos apresentados pelas partes.

Ademais, o recorrente não aponta quaisquer vícios ou defeitos eventualmente presentes na realização da referida prova, o que reforça a sua validade no caso vertente, à vista da configuração de preclusão consumativa.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT). PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. QUESTÃO PRECLUSA.
Inviável a análise de questão decidida antes da sentença e ainda na vigência do antigo Código de Processo Civil, porque coberta pela preclusão
. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(TJ-GO - AC: 02882314920148090051, Relator: DR(A). SERGIO MENDONCA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 28/07/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2084 de 08/08/2016)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA - RECORRENTE PUGNA PELA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL - MÁTERIA PRECLUSA - O LAUDO PERICIAL JUDICIAL APORTADO AOS AUTOS É CONCLUSIVO E ESCLARECEDOR - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONSIGNA QUE INCAPACIDADE DO RECORRENTE É PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE REALOCAR EM OUTRA FUNÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É vedado à parte questionar apenas nesta fase recursal a decisão, proferida em primeiro grau, que indeferiu o pedido de nova perícia judicial, que não fora impugnada atempadamente, configurando o instituto da preclusão. Não bastasse, o Juiz singular ressaltou na sentença que o laudo pericial aportado nos autos foi conclusivo e esclarecedor; não há, portanto, que falar em cerceamento de defesa. Se a perícia judicial foi conclusiva no sentido de que incapacidade do autor é somente para as funções que desempenhava antes do acidente, havendo a possibilidade de realocar em outra função, não há que se deferir o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.
(TJ-MT - AC: 0003586-12.2007.811.0004 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2020)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. MATÉRIA PRECLUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO.
1. Impossível proceder-se à nova incursão em matéria já enfrentada e decidida definitivamente a cujo respeito se operou a preclusão e, por conseguinte, a coisa julgada material, nos termos dos artigos 507 do CPC. 2. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, quando oportunizado às partes a produção de provas que se fizerem necessárias ao deslinde do feito
. 3. Tendo em vista a ausência de condenação no presente caso, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - Apelação (CPC): 0231778-49.2017.809.0113, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 27/04/2020, Niquelândia - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020)
(Grifo nosso)
DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E DE POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NO CASO CONCRETO

Aduz o recorrente que os recorridos foram beneficiados com empréstimos, nos quais se obrigaram a adimplir livremente, refutando a possibilidade de alteração das cláusulas contratuais, uma vez terem total conhecimento de todos os encargos cobrados, bem como por ser o contrato ato jurídico perfeito e, assim, a pactuação deve ser mantida nos moldes de sua celebração por força do Princípio
Pacta Sunt Servanda
.

Acrescenta que a legislação em vigor e a jurisprudência dominante permitem a capitalização de juros, a qual não restou comprovada pelos autores, tampouco pela perita, conforme o art. 5° da Medida Provisória n.° 2170/2001, fato que evidencia a legalidade da cobrança e inexistência de abusividade contratual.

Analisados os autos, verifico que a alegação principal dos autores, ora recorridos, circunscreve-se à cumulação de encargos, especialmente juros compostos, os quais os impediria de realizar amortizações efetivas e liquidar o valor tomado junto ao Banco recorrente, o qual alcançou a cifra de R$ 1.253.542,74 (hum milhão duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), então atualizado até 25/09/2002, sendo R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil) como principal e R$ 263.542,74 (duzentos e sessenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

A instrução processual demonstra a relação jurídica entre as partes, a qual tem seu início em 26/11/1999 com a abertura de Conta Corrente (fls. 218-219, Vol. I), não havendo, entretanto, a juntada do Contrato então firmado, o qual fora desentranhado, porquanto junto à Apelação, conforme a questão preliminar acima analisada.

Ocorre que, conforme consta da perícia, o Banco recorrente fez juntar, em atendimento à diligência da perita, os extratos da Conta Corrente do período entre 30/03/2001 até 31/08/2005, observando que o começo da mora dos recorridos remonta a 15/07/2005, à vista da cessação dos pagamentos das parcelas então avençadas, com a ressalva de que também foram juntados aos autos os extratos de financiamentos de capital de giro em conta corrente n.° 21/00045-X e 1183000183, bem como a Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Fidejussórias que ratificam a realização do contrato de financiamento ora sub examen.

A conclusão do Laudo Pericial fora efetivada com base em recálculo da dívida original atualizada até 30/11/2011, ou seja: cerca de 05 (cinco) anos após o início da mora (15/07/2005), chegando à conclusão quanto à existência de diferença sobre o valor executado pelo Banco na Ação n.° 0025425-86.2005.814.0301 (R$ 1.524.526,14 - hum milhão quinhentos e vinte e quatro mil e quinhentos e vinte e seis reais e catorze centavos) de R$ 518.478,94 (quinhentos e dezoito mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), se considerados juros simples e R$ 1.006.047,20 (hum milhão seis mil e quarenta e sete reais e vinte centavos), se considerados juros compostos, senão vejamos:
Da análise dos documentos dos autos e extratos juntados pelo Banco, concluímos que o contrato de n.° 118300183 e a Escritura Pública de Confissão de Dívida tratam-se de novações do contrato de n.° 21/00045-X, e pela ausência dos contratos das operações de n.°s 21/00045-X e 118300183, apesar de solicitados ao Banco, efetuamos dois recálculos nas planilhas anexo I e II nas condições pactuadas na EPCD; sendo um com juros simples e outro com juros compostos ou capitalizados, cujos resultados corrigidos até 30/11/2011 são os seguintes:
a)

Anexo I (juros capitalizados) - R$ 1.043.096,87
b)

Anexo II (juros simples) - R$ 876.391,01
Não consideramos a mora, visto que em setembro de 2002, data da assinatura da EPCD, o valor recalculado nas condições estabelecidas cm base na escritura e que foi objeto de confissão, alcançou R$ 979.495,81 com juros capitalizados e R$ 876.391,01 com juros simples, caracterizando um excesso por parte do Banco no cálculo do valor confessado na escritura.
Considerando o valor executado pelo Banco no montante de R$ 1.524.526,14, em 03/11/2005, conforme fl. 74 e, considerando-se que o maior valor apurado nesta perícia em 30/11/2005 alcançou o valor de R$ 518.478,94 (Anexo I) resilta a diferença de valor a maior executado pelo Banco de R$ 1.006.047,20 na mesma data.
Tendo examinado e concluído todo o processo, juntamente respondendo aos quesitos apresentados pelas partes, esta perita analisou as informações que estiveram ao seu alcance, motivo pelo qual nada mais tem a declarar ou a considerar, dou por encerrado a presente perícia, impresso em 14 (quatorze) folhas, além dos anexos acima referidos, escritas de um lado só, todas rubricadas, numeradas e a última datada em assinada.
Belém, 09 de janeiro de 2012.

À guisa de esclarecimento, observo que o cálculo fora realizado com juros capitalizados calculados no Anexo I do Laudo Pericial e correção pela Taxa Referencial (TR), os quais não encontram vedação no ordenamento jurídico pátrio, mormente porque expresso na Escritura de Confissão de Dívida firmada pelas partes (Cláusula Quarta - fls. 20, Vol. I) e, assim, evidenciam a necessidade de reforma da sentença neste item, uma vez que esta declara a ilegalidade da cumulação dos juros e da correção monetária, estabelecendo a incidência de juros convencionais, bem como moratórios de 1,16% (um dezesseis avos por cento) ao mês
.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:
Súmula 295, STJ
A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/1991, desde que pactuada.
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DO ANATOCISMO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA. UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE QUE HAJA EXPRESSA PACTUAÇÃO. JUROS DE MORA. 1% AO MÊS. MULTA CONTRATUAL. 2%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No que se destina à capitalização de juros, conforme bem destacado na decisão combatida, restou comprovado nos autos a sua contratação, eis que com a mera multiplicação dos juros mensais (1,64%) por seu duodécuplo vislumbra-se não ser o resultado equivalente aos juros anuais constantes no pacto (21,60%) 2. Já quanto a afirmação de que os juros seriam exorbitantes, verifica-se que a circunstância da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva. 3. No que diz respeito, à cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, tendo em vista que a instituição financeira não juntou aos fólios o inteiro teor do contrato, não deve ser permitida a cobrança da comissão de permanência na hipótese em análise. 4.
Já quanto à utilização da TR como índice de correção monetária, verifica-se do Enunciado 295 do STJ que não há vedação legal para a utilização da TR como indexador, desde que haja pactuação expressa
, o que não ocorreu no caso em comento. 5. No que toca aos juros moratórios, dispõe o enunciado da Súmula nº 379 do STJ que Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Portanto, havendo mora nos contratos, é permitida a incidência de 1% ao mês de juros moratórios. 6. Em relação à multa contratual, nos termos da Súmula n. 285 do STJ: Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista. Assim, aplicável os 2% sobre o devido, nos termos do artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do agravo interno interposto, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 04 de outubro de 2017 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator
(TJ-CE - AGV: 0103891-80.2009.806.0001 CE 0103891-80.2009.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1.
Por ocasião do julgamento da ADIn 495, o Supremo Tribunal Federal não considerou inconstitucional a utilização da TR como índice de correção monetária, apenas expurgou a utilização de tal índice de indexação em substituição a índices estipulados em contratos firmados anteriormente à Lei nº 8.177, de 01.03.91. 2. Não há ilegalidade na utilização da TR - Taxa Referencial como índice de correção monetária, se livremente pactuada pelas partes em contrato de empréstimo, mormente em se tratando de relação jurídica regida pelo Código Civil, em que não restou configurado enriquecimento ilícito do credor.
3. O afastamento dos efeitos da mora em relação ao devedor, exige, antes do vencimento da dívida, a propositura de ação revisional fundada em relevante direito, depósito da parcela integral pactuada no contrato ou da parte incontroversa e prestação de caução idônea, até que sobrevenha eventual declaração de ilegalidade do pacto. 4. A propositura de ação revisional de contrato de empréstimo, dezoito anos após o vencimento da dívida inadimplida, quando já operados os efeitos da mora, com a consolidação na posse do credor no imóvel dado em garantia, não permite a declaração de efeitos ex-tunc da decisão judicial para oportunizar prazo para pagamento em razão do reconhecimento de cláusula ilegal, que deve ser resolvida em eventuais perdas e danos. 5. Em razão da sucumbência, devem ser fixados honorários recursais em favor da parte adversa, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 6. Apelo conhecido e não provido.
(TJ-DF 2017.011.051576-5 DF 0009100-87.2012.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 28/02/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/03/2018 . Pág.: 260-274)

Especificamente quanto à alegação de abusividade dos juros moratórios e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme o orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que: ¿As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)¿, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."
(...)
Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Ademais, a Súmula 380/STJ orienta que: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", salientando que a temática ora em apreciação foi decida à luz da temática dos Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi no Resp n. 1.061.530:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial;
contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.
Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.
PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.
II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.
Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.
Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.
Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.
Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.
Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

E, assim, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito, ante a não demonstração de incidência de juros acima da taxa média praticada pelo mercado a quando da contratação,
in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1.
A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".
2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014)

Nesse sentido, importante consignar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido, como
in casu
:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Noutra ponta, descabe a análise de eventual excesso na Execução, porquanto
sub judice
nos Embargos à Execução n.° 0009344-23.2007.8.14.0301, cujo recurso encontra-se sob relatoria da Des. Edinea Oliveira Tavares, tendo sido julgados parcialmente procedentes pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos seguintes termos:
`Ex positis¿¿, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos moldes da fundamentação, para afastar da execução a cobrança dos valores a título de comissão de permanência, mantendo-se indene os demais aspectos do título executado. Em razão da sucumbência recíproca, condeno a Embargada ao pagamento de 30% das custas processuais e o Embargante ao pagamento de 70% sobre o valor das mesmas. Condeno a Embargada a pagar a título de honorários advocatícios o montante de 10% sobre o valor da pretensão reconhecida atualizado (valores cobrados a título de comissão de permanência), bem como condeno o Embargante, com fundamento no art. 85,§2°, do CPC/2015, a pagar a título de honorários advocatícios, o valor de 10%sobre o valor da causa atualizado. Havendo recurso de Apelação, intime-se o Apelado para contrarrazões, caso queira. Após, ao E. TJE/PA. Transitada em julgado, proceda-se a baixa junto a Distribuição e arquivem-se os autos.
P.R.I.C.
Belém, 24 de agosto de 2017 (ID 1676142 dos Embargos à Execução)
DA DEMONSTRAÇÃO DE MORA DOS AUTORES E DA LEGALIDADE DA INSERÇÃO DO NOME DESTE EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

Afirma também o recorrente que os recorridos deixaram de efetuar os pagamentos devidos, ensejando mora e a incidência dos respectivos encargos, razão pela qual refuta qualquer ilegalidade na inclusão do nome dos apelados nos cadastros de inadimplentes, ressaltando que deixaram de pagar os empréstimos no vencimento desde 15/07/2005, conforme confessado da Petição Inicial e consignado na Perícia.

Analisados os autos, verifica-se que consta do item 4 da perícia (463, Vol. II) demonstração da mora do devedor principal que encontra-se em mora desde 15/07/2005, possibilitando a inserção de seu nome e dos fiadores em cadastros restritivos, mormente no caso concreto em que a Ação Revisional fora ajuizada em 2006 e a Ação de Execução fundada no título
sub judice
remonta também ao ano de 2006.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:
MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EMPRÉSTIMO - APELO QUE, EM PARTE, DISCORRE ACERCA DOS PRESSUPOSTOS INERENTE À AÇÃO DE EXECUÇÃO -AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - CONFIGURAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSO NÃO DEMONSTRADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA - AFASTAMENTO DA MORA - INVIABILIDADE - ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. Não comporta conhecimento, ainda que parcial, o recurso que, em determinados pontos, não ataca as razões de decidir do pronunciamento judicial, que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. É inviável a exclusão da comissão de permanência e da capitalização mensal de juros, quando ausente prova de sua incidência.
Inadmissível o afastamento da mora, quando não demonstrada a cobrança abusiva de encargos durante o período de normalidade contrato.
(TJ-MT - AC: 00020024520168110051 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/12/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2019)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENCARGOS DA NORMALIDADE. REGULARIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE N. 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. A jurisprudência desta Corte decidiu que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ. 3. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, em vigência atual como MP 2.170-36/2001, e desde que expressamente pactuada, como é o caso dos autos. 4. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Segunda Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). 5.
"O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora". (AgInt no AREsp n. 731.651/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 1/8/2017) 6. Caracterizada a mora, se admite a inscrição dos dados do suposto devedor em cadastro de inadimplentes. Precedentes
. 7. A Corte estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1091431 RS 2017/0094093-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2017)
(Grifos nossos)
DA IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES

Informa o Banco recorrente, conforme a Ação de Execução de título extrajudicial apensada aos autos, que executou o montante de R$ 1.524.526,14 (hum milhão quinhentos e vinte e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), observando que o montante confessadamente não pago pelos apelados somava, na esteira do Laudo Pericial, R$ 1.346.336,82 (um milhão trezentos e quarenta e seis mil trezentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), o que torna impossível a devolução de R$ 1.006.047,20 (hum milhão seis mil e quarenta e sete reais e vinte centavos) determinada na sentença.

A análise da questão encontra-se prejudicada pelo acolhimento da questão preliminar de julgamento
extra-petita
.
DO REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Na conformidade da fundamentação acima exposta, verifico que a reforma da sentença abrangeu parte da pretensão autoral, porquanto declarada nula a cobrança cumulada da comissão de permanência e dos juros moratórias, devendo, portanto, a sentença também ser modificada quanto ao ônus da sucumbência, razão pela qual fixo sucumbência recíproca, devendo as partes ratearem as custas processuais no percentual de 50% (cinquenta por cento) cada.

Quanto aos honorários advocatícios, firmo o entendimento, consoante o art. 85 do Código de Processo Civil, que a parte autora deve pagar aos advogados do réu o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, enquanto o banco deve pagar aos advogados da parte autora o valor equivalente ao proveito econômico obtido na causa, o qual circunscreve-se à exclusão da Comissão de Permanência, a ser calculado em 10% (dez por cento) sobre o valor aferido em sede de liquidação de sentença.
CONCLUSÃO

Assim, na forma da fundamentação acima expendida, firmo entendimento quanto à necessidade de reforma parcial da sentença, à vista da impossibilidade no caso concreto de revisão dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre o saldo devedor dos autores junto ao banco réu, devendo, outrossim, ser mantida no que tange à impossibilidade de cumulação de encargos moratórios com comissão de permanência.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, no sentido de:
1.

Declarar como conteúdo
ultra-petita
a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 1.006.047,20 (hum milhão seis mil quarenta e sete reais e vinte centavos), determinando sua exclusão do bojo da sentença;
2.

Declarar a ausência de ilegalidade da inscrição do nome dos recorridos em Cadastros restritivos face a configuração da mora;
3.

Reformar a sentença no que tange à revisão dos juros moratórios e da correção monetária;
4.

Redimensionar os ônus da sucumbência, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e os honorários advocatícios, sejam pagos pela parte autora em favor dos advogados do banco réu no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, enquanto o Banco deve pagar aos advogados da parte autora o valor equivalente ao proveito econômico obtido na causa, o qual circunscreve-se à exclusão da Comissão de Permanência, a ser calculado em 10% (dez por cento) sobre o valor aferido em sede de liquidação de sentença.
5.

Manter os demais termos da sentença no que tange à declaração de impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com juros moratórios.

É como voto.
Belém (PA), 01 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

____________________________________________Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

________________________________________
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães